Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008874-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA - CPF: 713.102.681-69 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Agravo de execução penal.
Impugnação ao cálculo de pena. Indulto natalino. Não configuração de tempo cumprido para outras condenações. Progressão de regime indeferida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cálculo de pena em condenações unificadas de 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias decorrente de tráfico de drogas [três vezes] e associação ao tráfico, visando a elaboração de novo
Relatório da Situação Processual Executória
e, consequentemente, a progressão de regime.

II.
Questão em discussão

Possibilidade de o período de pena extinto por indulto natalino ser considerado como tempo cumprido para fins de progressão de regime em outras condenações penais.

III.
Razões de decidir

1.
Impossibilidade de se considerar o período de pena cumprido pelo crime indultado como reprimenda cumprida quanto aos demais delitos que responde.

2.
A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime, não se verificando fundamentos para sua antecipação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O período de pena extinto por indulto não pode ser considerado como tempo cumprido para fins de progressão de regime em outras condenações.

2. A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Decreto no 7.420/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC no 871519 SP 2023/0424921-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.2.2024; TJ-SP, AGEXPE no 0008072-40.2023.8.26.0496, Rel. Desa. Fátima Vilas Boas Cruz, Quarta Câmara de Direito Criminal, 27.11.2023; AGEXPE no 1005488-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1008874-03.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU

00026555220098110064), que indeferiu impugnação ao cálculo de pena e progressão de regime em condenações unificadas de 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias por tráfico de drogas [três vezes] e associação ao tráfico, em regime inicial fechado - art. 33 e 35 da Lei no 11343/06 (ID 276342868 – fls. 96/97).

O agravante sustenta que o “
abatimento de penas decorrentes de indulto [...] não foi considerado como tempo cumprido
”.

Pede o provimento para que seja elaborado novo cálculo de pena, “
observando os benefícios concedidos
” e, por consequência, o “
reconhecimento do direito do agravante
” à progressão de regime para o semiaberto
(
ID 276842855 – fls. 182/191).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento (
ID 276342868 – fls. 128/134).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
ID 276342868 – fls. 143/144).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - INDEFERIMENTO - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Não acolhimento. Inconsistências e irregularidades que foram apreciadas em momento anterior, com as correções necessárias e a elaboração de novo cálculo - Penas que foram devidamente somadas, com a realização de detração e aplicação das frações atinentes à progressão de regime - Desnecessidade de novo cálculo. Prejudicialidade do pedido de progressão de regime. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 278723074)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-

5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11343/06 –, praticado em 18.1.2011, cuja sentença transitou em julgado no dia 27.8.2013 (Ação Penal no 0000724-43.2011.8.11.0064);

- 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico – art. 33 e 35 da Lei no 11343/06 –, cometidos em 17.10.2014, com trânsito em julgado em 4.7.2017 (Ação Penal no 0024847-69.2014.8.11.0042);

- 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
por tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11343/06 –, ocorrido em 15.9.2021, cuja sentença transitou em julgado no dia 27.9.2023 (Ação Penal no 1023545-61.2021.8.11.0003).

Em 5.7.2024, o juiz da causa extinguiu a punibilidade do agravante em relação ao delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11343/06) com pena de 2 (dois) anos 8 (oito) meses de reclusão (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.8229), por cumprimento dos requisitos do indulto natalino do ano de 2010 [Decreto n. 7.420/2010], sendo elaborado novo
Relatório da Situação Processual Executória
(
SEEU no 0002655-52.2009.8.11.0064 – mov. 226.1).

Em 21.10.2024, o agravante impugnou os cálculos (
SEEU no 0002655-52.2009.8.11.0064 – mov. 313.1).

Em 17.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA

A Defesa aduz em síntese que há divergência do cálculo de seq. 312, comparados ao cálculo de seq. 216, referente ao total da pena somada, e quanto ao tempo de pena cumprida.

Em análise aos autos o pedido formulado não encontra respaldo, não merece acolhida.

Isso porque, nos termos da decisão de seq. 312, fora realizada a atualização do cálculo de pena para o correto lançamento dos períodos de prisão, soltura e concessão de benefícios ao sentenciado.

O cálculo de pena de seq. 216, foi realizado antes do deferimento dos pedido de indulto de seq. 226, das homologações de remição e saneamento do feito na decisão de seq. 312.

Neste sentido, considerando a decisão e cálculo de pena de seq. 312 estão em consonância aos andamentos dos autos, indefiro o pedido de impugnação ao cálculo de pena. [...]”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 276342868 – fls. 96/97).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de impugnação formulado pelo agravante sob a assertiva de que os cálculos de pena estão em “
consonância com os andamentos dos autos
”.

Verifica-se que
o período relativo à concessão do indulto [
2 (dois) anos e 8 (oito) meses] foi devidamente deduzido

do total de pena imposta ao agravante (
SEEU no 0002655-52.2009.8.11.0064 – mov. 313.2).

Frise-se ser vedada a utilização do período extinto pelo
Decreto no 7.420/2010 [indulto natalino]
como pena cumprida nos demais delitos, pois “
não se poderia novamente considerá-lo em processo de execução subsequente
” (STJ, AgRg no HC no 871519 SP 2023/0424921-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.2.2024).

No mesmo sentido, o e. TJSP assim decidiu:

“
Impossibilidade de se considerar o período de pena cumprido pelo crime indultado como reprimenda cumprida quanto aos demais delitos que responde.
” (TJ-SP,
AGEXPE no
0008072-40.2023.8.26.0496, Rel. Desa. Fátima Vilas Boas Cruz, Quarta Câmara de Direito Criminal, 27.11.2023)

No que se refere à progressão de regime, o agravante não cumpriu o período de pena necessário para a concessão do benefício que será atingido na data de 16.2.2027, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 0002655-52.2009.8.11.0064).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
A ausência do requisito objetivo inviabiliza a concessão da progressão de regime, não se verificando fundamentos para sua antecipação
.” (
AGEXPE no
1005488-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025)

Logo, o pedido se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025